Tribunal: STF
Processo: ARE 1536131
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR EM MAGISTÉRIO POR ATO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO. Pretensão mandamental da impetrante voltada à suspensão do ato administrativo que autorizou a supressão do pagamento da gratificação de nível superior em magistério de seus vencimentos. Possibilidade Princípio da irredutibilidade de vencimentos, expresso no art. 37, XV, da Constituição Federal. Apesar de a impetrante ter ingressado no cargo após 2001, quando revogada a lei que previa a referida gratificação, consigna-se que a autotutela deve ser exercida no prazo decadencial de cinco anos, e este é contado a partir do primeiro pagamento da verba indevida. Gratificação recebida pela servidora de maio/2008 até setembro/2023 - Inteligência do art. 54, caput e § 1º, da Lei 9.784/1999 - Benefício concedido há mais de cinco anos Decadência configurada Sentença de concessão da ordem de segurança mantida. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 13).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, XXXVI, 37, caput e XV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 15, p. 6):



    “(...) o ora Recorrente comprovou que a parte Recorrida, quando foi admitida, sequer possuía direito líquido e certo de receber a gratificação de nível superior magistério como uma verba em separado, tendo direito unicamente ao pagamento da qualificação pelo nível superior dentro de sua progressão na carreira, o que era previsto no art. 44 da LM 3.487/2001 (vigente à época de sua admissão), substituído pelo artigo 44 da LM nº 4.054/2010 e atualmente pelo art. 47 da LM nº 4.666/2018.”



    Aduz-se que (eDOC 15, p. 6):



    “(...) é indevido o pagamento de uma verba extinta há mais de 22 anos, ainda mais que ela está sendo paga 2 vezes pela mesma qualificação! O Município observou a irredutibilidade de remuneração durante todos esses anos, tendo, como consequência natural, a absorção da Gratificação de Nível Superior Magistério com o passar do tempo, pelos reajustes na carreira que ocorreram durante essas mais de 2 décadas”.



    A Presidência da Seção de Direito Público inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência das súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifica-se que esta Corte, ao apreciar o RE 1.419.890-RG (Tema 1276), Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 29.9.2023, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate referente à possibilidade de vantagem pessoal, de trato sucessivo, incorporada por erro da Administração aos proventos de servidora pública há mais de cinco anos. O acórdão restou assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e administrativo. Autotutela administrativa. Erro da Administração. Revisão de proventos de servidor público. Relação de trato sucessivo. Prazo decadencial. Termo inicial. Art. 54 da Lei 9.784/1999. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa ao exercício da autotutela administrativa para a supressão de vantagem pessoal, de trato sucessivo, incorporada aos proventos de servidora pública há mais de cinco anos, por erro da Administração, tendo em conta a garantia de irredutibilidade dos vencimentos e os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. 2. Repercussão geral reconhecida.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente